Tribunal: CARF
Processo: 10925.906736/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HIPÓTESES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como despacho e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Nos processos em que as declarações de compensação não são homologadas por constar perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro débito, é ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu pedido, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
CRÉDITO DE IPI. VENDAS COM SUSPENSÃO DO TRIBUTO. PARÁGRAFO 5o DO ARTIGO 29 DA LEI No 10.637/2002. POSSIBILIDADE.
As vendas com suspensão de tributo sobre valores que compõem os produtos fabricados com incidência de IPI não excluem o direito creditório sobre as saídas suspensas. O § 5o do artigo 29 da Lei no 10.637/2002 expressamente autoriza a saída do estabelecimento industrial com suspensão do imposto, bem como prevê nestes casos a manutenção e utilização dos respectivos créditos pelo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES não ensejam aos adquirentes direito a fruição de crédito do imposto relativo a matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, conforme artigo 23, Caput da Lei Complementar 123/2006 e artigo 178, inciso I do RIPI/2010.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Arguições de inconstitucionalidade refogam à competência da instância administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.906736/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.698 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
ADAMI SA MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HIPÓTESES
DE
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como despacho
e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Nos processos em que as declarações de compensação não são homologadas
por constar perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização
integral do crédito para quitação de outro débito, é ônus do Contribuinte
apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu
pedido, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
CRÉDITO DE IPI. VENDAS COM SUSPENSÃO DO TRIBUTO.
PARÁGRAFO
5o
DO
ARTIGO
29
DA
LEI
No
10.637/2002.
POSSIBILIDADE.
As vendas com suspensão de tributo sobre valores que compõem os produtos
fabricados com incidência de IPI não excluem o direito creditório sobre as
saídas suspensas. O § 5o do artigo 29 da Lei no 10.637/2002 expressamente
autoriza a saída do estabelecimento industrial com suspensão do imposto, bem
como prevê nestes casos a manutenção e utilização dos respectivos créditos
pelo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES não
ensejam aos adquirentes direito a fruição de crédito do imposto relativo a
matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, conforme
artigo 23, Caput da Lei Complementar 123/2006 e artigo 178, inciso I do
RIPI/2010.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.906736/2016-91
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

Arguições de inconstitucionalidade refogam à competência da instância
administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que
compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito ao desconto de créditos de IPI decorrentes das aquisições de insumos
aplicados na produção de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
saídos do estabelecimento com suspensão do IPI, nos termos previstos no § 5o do art. 29 da Lei
no 10.637/2002, considerando-se na apuração dos referidos créditos a decisão judicial transitada
em julgado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-011.696, de 20 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10925.906733/2016-57, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante Despacho
Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o ressarcimento
solicitado,
no
montante
de
R$
1.873.483,19,
referente
ao
PER
no
27453.68982.280516.1.1.01-5037, fato que resultou na cobrança do valor de R$
1.873.483,16 ora contestado.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

Conforme Relatório Fiscal, foram glosados os valores dos créditos decorrentes de
insumos adquiridos de estabelecimentos de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES
NACIONAL e refeito os cálculos para a exclusão e constatada irregularidades na
apuração dos créditos extemporâneos decorrentes da decisão judicial transitada em
julgado (exclusão na base de cálculo dos valores relativos às vendas com suspensão do
tributo proporcionalmente dos valores que compõem os produtos fabricados com
incidência de IPI).
O Fisco discordou do entendimento que a contribuinte deu à decisão na proporção
calculada de suas vendas referente às saídas com suspensão, alegando que em tais saídas
não houve oneração sujeita a contrapartida do crédito reconhecido judicialmente para
fins de preservação do princípio da não-cumulatividade.
(...)
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
FORNECEDORES OPTANTES PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
A previsão legal invocada pelo despacho decisório como fundamento para afastar o
direito ao crédito da empresa quanto aos fornecedores inscritos no SIMPLES está em
vigor desde 1996, quando foi publicada a primeira lei instituidora deste regime, a Lei n°
9.317/96. Os demais diplomas que lhe sucederam adotaram disposições semelhantes.
A ação judicial foi interposta em 28.06.2002 com supedâneo no princípio constitucional
da não-cumulatividade do IPI - art. 153, §3°, II da CF. À vista disso, a União Federal
poderia ter invocado em suas razões de defesa o argumento de exclusão dos créditos que
porventura fossem objeto de aquisições de fornecedores inscritos no regime do
SIMPLES, pois a vedação legal (e inconstitucional) já existia. Como não o fez, invocar
este fundamento a esta altura dos acontecimentos já não é mais juridicamente possível.
Tanto a sentença quanto o acórdão reconheceram a supremacia do princípio da não-
cumulatividade do IPI e, consequentemente, o direito ao crédito correspondente aos
insumos imunes, isentos, não-tributados ou tributados à alíquota zero. Em outras
palavras - salvo a energia elétrica - não há qualquer restrição ou qualquer ressalva das
decisões judiciais quanto ao aproveitamento dos créditos, de modo a abranger as
aquisições de fornecedores do SIMPLES.
E ainda que a União Federal houvesse trazido à colação o fundamento aqui combatido
em sua peça de defesa, outro não seria o destino dessas aquisições que não a permissão
aos créditos, pois, repita-se, o que estava em jogo era a extensão do princípio da não-
cumulatividade do IPI, cuja hierarquia constitucional impõe o respeito pelas legislações
de menor envergadura.
Curioso é que, quando lhe convém, ainda que interpretado equivocadamente como o fez
no tópico pertinente às vendas com suspensão do IPI, o despacho decisório invoca o
princípio da não-cumulatividade na tentativa de lhe imprimir eficácia. Aqui, onde o
mandamento lhe prejudica, invoca a legislação infraconstitucional. Perceba-se que a
incongruência não é do contribuinte.
Assim sendo, os critérios adotados pela empresa respeitam a coisa julgada.
DA IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL.
... a figura jurídica da "suspensão" nada mais é que o adiamento do pagamento do
imposto. Perfectibiliza-se a incidência, apenas o pagamento do imposto fica postergado
para a etapa seguinte da cadeia circulatória. Há, portanto, oneração.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

Por isso é que o parágrafo 5o do art. 29 da Lei n° 10.637/2002 prevê a manutenção dos
créditos para os casos em que se aplica.
Como a impugnante é o estabelecimento industrial fabricante dos produtos sobre os
quais se aplica a suspensão na saída, o dispositivo legal em destaque é plenamente
aplicável.
Nesse sentido é a resposta da Solução de Consulta n.° 30 da Receita Federal, publicada
em dezembro de 2011:
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI EMENTA: MATÉRIA-
PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM. VENDA
COM
SUSPENSÃO.
MANUTENÇÃO
E
UTILIZAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. A venda com suspensão do IPI de bens que se
classifiquem como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem a
estabelecimento que atenda às disposições legais e se dedique, preponderantemente, à
elaboração dos produtos referidos no art. 29 da Lei n° 10.637, de 2002. inclusive
aqueles a que corresponde a notação NT (não tributado) na Tipi, não impede que o
estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem mantenha e utilize, na forma da legislação de
regência do IPI, os créditos apurados nas aquisições de suas próprias matérias-primas,
dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem empregados em seu
processo industrial de fabricação daqueles produtos vendidos com suspensão do
imposto. É passível de ressarcimento em dinheiro o saldo credor de IPI acumulado ao
finai de cada trimestre-calendário, quando decorrente da aquisição de matérias
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero e de produtos
vendidos com suspensão de IPI de acordo com as disposições do art. 29 da Lei n°
10.637, de 2002, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de
outros produtos. O sujeito passivo, depois de solicitar à RFB o ressarcimento de saldo
credor do IPI acumulado ao final de cada trimestre-calendário, antes de recebê-lo,
poderá utilizá-lo na compensação de seu valor com débitos próprios relativos a outros
tributos administrados pela RFB, observando os termos do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996, e demais legislações de regência.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região trilha o mesmo rumo.
(...)
Ao final solicitou que, na remota hipótese de a Delegacia de Julgamento considerar
válido o despacho decisório, o que se admite ad argumentandum, devem ser excluídos
do lançamento formalizado os créditos tributários que possuem como base de cálculo os
créditos de IPI não homologados.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada improcedente e a decisão apresentou a seguinte ementa:
(...)
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
As aquisições de insumos de estabelecimentos optantes pelo Simples não ensejam
direito à fruição de crédito do IPI.
A legitimação do direito ao crédito de IPI que comporá o saldo credor trimestral
depende de o destaque do imposto na respectiva nota fiscal de aquisição de insumos
estar revestido dos atributos inerentes à exação, isto é, permitir a cobrança do emitente e
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

o creditamento do adquirente, o que não se amolda, respectivamente, aos optantes pelo
Simples e a seus clientes.
APURAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL.
Conforme decisão transitada em julgada, o crédito a favor da interessada deve ser
calculado por meio da aplicação da alíquota dos produtos fabricados - com incidência
de IPI na saída (excluído os produtos saídos com suspensão) - sobre os insumos imunes,
isentos, não-tributados ou adquiridos com alíquota zero que compuseram os referidos
produtos.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Argüições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância administrativa,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com o resultado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos já apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Sendo esses os fatos, passamos ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Preliminarmente a recorrente apresenta preliminar de
nulidade que abaixo se aprecia.
PRELIMINARMENTE: NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A Recorrente, por ocasião de sua manifestação de inconformidade, suscitou o
seguinte argumento para o caso de se considerar procedente o despacho decisório
impugnado:
CASO PROCEDENTE O DESPACHO DECISÓRIO — EXCLUSÃO DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CUJA BASE DE CÁLCULO É COMPOSTA
PELOS CRÉDITOS DE IPI NÃO HOMOLOGADOS
Abundans cautela non nocet.
Na remota hipótese de esta Delegacia de Julgamento considerar válido o depacho
decisório, devem ser excluídos do lançamento formalizado os créditos tributários
que possuem como base de cálculo os créditos de IPI não homologados.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

No entanto, a decisão recorrida, apesar de manter o despacho decisório, não se
pronunciou sobre o argumento suscitado.
Sem razão a recorrente, pois o que se extrai da leitura do Despacho Decisório,
quanto da decisão a quo é que foram analisados os créditos pleiteados pelo
contribuinte decorrente de ação judicial, bem como os termos, efeitos e
abrangência da decisão judicial, assim a controvérsia existe, contudo esta
centrada na interpretação quanto ao direito a tomada destes créditos, frente as
saídas não oneradas pelo IPI (produtos saídos com suspensão), matéria que será
enfrentada no mérito.
Tal controvérsia instaurada, não tem o condão de configurar sob os termos
postos pela ora Recorrente, o cerceamento de defesa. Assim não se configura a
nulidade aventada, conforme dispõe o art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão de 1a Instância, motivo
pelo qual afasto a preliminar invocada em defesa.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
Conforme já relatado, o presente processo trata de glosas realizadas em
Despacho Decisório, que ao analisar o PER/DCOMP com créditos declarados
pelo contribuinte, oriundos de decisão judicial, deferiu parcialmente o
ressarcimento e não-homologou a compensação.
Inicialmente se faz necessário a leitura do referido Despacho para compreensão
da interpretação da fiscalização. Vejamos:
O entendimento judicial foi no sentido de que referido princípio tributário estaria
sendo lesado ao não se reconhecer o direito ao crédito sobre tais entradas: o
imposto incidente nas saídas dos produtos compostos pelos insumos imunes,
isentos, não tributados e com alíquota zero oneraria indevidamente as etapas
seguintes da cadeia produtiva, haja vista que eventuais benefícios fiscais
previstos para uma determinada etapa da cadeia produtiva deveriam ter seus
efeitos preservados até o consumidor final, em observação, no entendimento da
decisão transitada em julgado, ao princípio da não-cumulatividade. Tal
entendimento fica claro no acórdão exarado pelo Tribunal, in verbis:
“(...)
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

Adotado esse raciocínio, segundo o qual o princípio da não cumulatividade visa
à proteção do consumo, deve ser assegurado o direito de utilização dos créditos
– que, por óbvio, se presumem, em face da ausência de recolhimento efetivo de
dinheiro aos cofres públicos – de IPI relativos à aquisição de matéria-prima
isenta, não-tributada ou sujeita à alíquota zero. Do contrário, o benefício
concedido atingiria tão somente um dos elos da cadeia produtiva, ‘pulverizando-
se’ nas operações seguintes sem alcançar o consumidor, desviando-se assim, dos
objetivos traçados pela Constituição Federal.
(...)”
Com esse fim, estabeleceu-se no mesmo acórdão a forma de creditamento a ser
aplicada pelo contribuinte:
“(...)
Em uma operação ‘normal’, ou seja, em que não existe qualquer benefício fiscal
exonerando a operação do pagamento do imposto, o contribuinte lança em sua
escrita fiscal os valores devidos a título de IPI na operação de entrada,
constantes das notas fiscais de compra. No momento de apuração do IPI devido
na saída de seus produtos, o contribuinte simplesmente credita os valores
anteriormente lançados, e recolhe a diferença eventualmente verificada.
Na hipótese ora ventilada, entretanto, é de se ver que não basta reconhecer a
necessidade do crédito, como forma de preservar a não-cumulatividade do
imposto. Necessário, mais ainda, delinear os critérios a serem adotados para a
apuração do montante a ser creditado, visto que, repita-se, não houve
lançamento contábil de valores relativos às operações de entrada.
Não há, portanto, um critério matemático, exato, capaz de determinar o valor
dos créditos ‘presumidos’ que respeite as variações de alíquotas decorrentes da
essencialidade de cada produto. Ciente da impossibilidade de transpor esse
obstáculo, tenho por razoável que os créditos sejam apurados aplicando-se
sobre a matéria-prima a alíquota devida na operação de saída, relativa ao
produto a que o insumo foi incorporado. Tributa-se, com esse método, somente o
valor agregado ao produto na fase produtiva em que incide o imposto. (...)
Há que se esclarecer que tanto o método adotado pela sentença de 1o Grau –
mediante dedução da base de cálculo do IPI incidente sobre as mercadorias
industrializadas, do valor referente aos insumos desonerados do imposto –
quanto o método desejado pela autora – aplicação da alíquota dos respectivos
produtos fabricados sobre o valor dos insumos, lançando-se o valor resultante a
crédito de sua escrita – levam ao mesmo resultado fiscal. (...)
Evidentemente, sobre os créditos pretéritos a única possibilidade na apuração é
aplicar sobre os insumos isentos, não-tributados ou adquiridos com alíquota
zero a alíquota dos respectivos produtos fabricados, lançando-se o valor
resultante a crédito, na escrita fiscal. Entretanto, em relação ao aproveitamento
dos créditos a partir do trânsito em julgado, nada obsta que se exclua da base
de cálculo dos produtos fabricados o valor dos insumos isentos, não-tributados
ou adquiridos com alíquota zero, aplicando-se a alíquota sobre o saldo, como
determinado pelo Magistrado a quo. Desse modo, tributa-se somente o valor
agregado, e esta é exatamente a idéia sobre a qual se assenta o creditamento do
IPI.
Portanto, em relação aos créditos a partir do trânsito em julgado, não há motivo
para alteração do modo de apuração declarado na sentença de 1o Grau. Já em
relação aos créditos pretéritos, conforme mencionado acima, obviamente a
apuração de tais créditos deve se dar por meio da aplicação sobre os insumos
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

isentos, não-tributados ou adquiridos com alíquota zero a alíquota dos
respectivos produtos fabricados, lançando-se o valor resultante a crédito, na
escrita fiscal da empresa.
(...)”
Como se nota do trecho transcrito, a decisão transitada em julgada estabeleceu
formas distintas para o cálculo do crédito reconhecido, a depender do período em
referência:
1a forma de cálculo: para os períodos anteriores ao trânsito em julgado, calcula-
se o crédito através da aplicação da alíquota dos produtos fabricados – com
incidência de IPI na saída – sobre os insumos imunes, isentos, não-tributados ou
adquiridos com alíquota zero que compuseram os referidos produtos;
2a forma de cálculo: para os períodos posteriores ao trânsito em julgado, o
aproveitamento do crédito deve ocorrer através da exclusão do valor dos insumos
imunes, isentos, não tributados ou adquiridos com alíquota zero da base de
cálculo dos produtos fabricados, incidindo o IPI somente sobre o valor do saldo.
Contudo, dada a demora no peticionamento desses créditos junto à Fazenda
Pública (o que foi justificado pelo contribuinte pelo atraso no ajuste de seus
sistemas informatizados), e considerando a consequente extemporaneidade
desses créditos, não restou ao sujeito passivo outra opção senão a aplicação da 1a
forma de cálculo acima explanada. Tal postura fica clara na memória de cálculo
apresentada em resposta ao Termo de Intimação e Continuidade - Intimação
Fiscal SAFIS/DRF/JOA-SC no 136/2017, conforme item 3.5 acima.
Esta Fiscalização entende que a utilização de tal método, embora não aplique de
forma literal a decisão judicial, respeita materialmente os termos por ela
definidos. Ademais, demonstra a boa-fé do contribuinte que prestou os
esclarecimentos devidos.
Dessa forma, no cálculo do crédito, deve-se primeiramente obter a proporção por
período (mês) entre as vendas dos produtos fabricados com incidência de IPI,
compostos pelos insumos com direito ao crédito reconhecido judicialmente, e as
vendas totais desses produtos. Essa proporção deve ser aplicada sobre o valor
total dos referidos insumos adquiridos no mês para a obtenção da base de cálculo
do crédito, sobre a qual deve ser aplicada a alíquota do imposto incidente nas
saídas dos produtos compostos pelos insumos (se mais de uma alíquota, a média
destas).
Na planilha de cálculo do contribuinte (Anexo IV) pode-se verificar que a
proporção das vendas com incidência de IPI ficou em 100% das vendas totais,
uma vez que a base de cálculo do crédito considerada foi de 100% das entradas
de insumos imunes, isentos, não-tributados ou adquiridos com alíquota zero.
Como se nota das informações prestadas pelo contribuinte no presente processo,
bem como no processo de habilitação do crédito judicial (PERDCOMP no
05138.13682.210512.1.1.51-2738), seu entendimento é no sentido de que a
proporção a ser aplicada sobre os insumos, deva ser entre as vendas tributadas,
desde que não tributadas com alíquota zero, e as vendas totais.
Consoante os termos da decisão transitada em julgado, discorda-se do
contribuinte nesse aspecto. A decisão é no sentido de que o crédito reconhecido
tem como escopo único a salvaguarda do princípio da não-cumulatividade que
rege a tributação do IPI.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

Assim, as saídas oneradas pelo IPI, em cuja base de cálculo está embutido o
valor dos insumos imunes, isentos, não-tributados ou adquiridos com
alíquota zero, devem ter em contrapartida o crédito reconhecido para que a
desoneração existente na etapa anterior da cadeia produtiva seja mantida
nas etapas seguintes. Grifos meus!
Ao se considerar correta a proporção aplicada pelo contribuinte em seu cálculo,
está-se criando crédito não reconhecido pela decisão judicial, pois nas saídas
com suspensão da incidência do IPI não houve oneração sujeita a contrapartida
do crédito reconhecido judicialmente para fins de preservação do princípio da
não-cumulatividade.
Portanto, em observação à decisão transitada em julgado, faz-se necessária a
exclusão dos valores relativos às vendas com suspensão do tributo
proporcionalmente dos valores que compõem os produtos fabricados com
incidência de IPI. Nesse sentido, considerando-se as vendas totais tributadas
de produtos que utilizaram insumos isentos, não tributados ou sujeitos à
alíquota zero (ainda que sejam saídas com suspensão do imposto ou com
alíquota zero), deve-se fazer a proporção de quais produtos tiveram a saída
efetivamente tributada (ou com alíquota zero) e quais saíram com suspensão.
Somente excluindo-se proporcionalmente as saídas com suspensão é que se
deve chegar à base de cálculo do crédito de IPI, glosando-se os valores a
maior solicitados pelo sujeito passivo. Grifos meus!
Ao aplicar esse entendimento respeita-se o princípio constitucional da não-
cumulatividade e evita-se a criação de um benefício à empresa não previsto na
legislação e tampouco abarcado pela decisão judicial a seu favor, uma vez que
esta foi prolatada para evitar a oneração excessiva suportada pelo consumidor
final. O raciocínio de assegurar o direito ao aproveitamento dos créditos
(presumidos) referentes às entradas de insumos imunes, isentos, não-tributados
ou adquiridos com alíquota zero só faz sentido se houver incidência nas etapas
seguintes, o que não ocorre no caso da suspensão.
Por fim, para evitar a ocorrência de glosas em duplicidade, deve-se excluir dos
valores glosados aqueles decorrentes da infração apurada no item 5.1. deste
relatório.
A planilha de cálculo apresentada no Anexo V ao presente (a qual foi elaborada a
partir dos valores fornecidos pelo contribuinte e aqueles apurados pela
Fiscalização) demonstra essas glosas.
Diante do exposto, considerando-se os fundamentos acima explanados,
glosou-se os valores (a) referentes às entradas de fornecedores optantes pelo
SIMPLES NACIONAL; e (b) os valores a maior considerados pelo sujeito
passivo por não excluir proporcionalmente da base de cálculo dos créditos
as saídas com suspensão. O quadro a seguir demonstra o resumo das glosas
efetuadas e o saldo remanescente:
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

Feita essa introdução, passamos agora a análise da decisão recorrida e dos
argumentos do Recurso Voluntário.
MÉRITO
O contribuinte, por sua vez, ao apresentar o Recurso Voluntário alega que:
Neste tópico, a controvérsia gravita em torno da inclusão das saídas com
suspensão do IPI no cálculo dos créditos a que faz jus a Recorrente.
A DRJ discorda do entendimento de que, na suspensão, há o adiamento do
pagamento do imposto para a etapa seguinte da cadeia circulatória.
Diz o acórdão: "Em alguns casos, sim, a suspensão é o adiamento do
pagamento do imposto para a etapa seguinte da cadeia circulatória. Mas em
outros, a suspensão ,funciona como um benefício fiscal, admitindo a manutenção
dos créditos nas aquisições dos insumos nas saídas não oneradas pelo IPI, em
casos em que não há transferência ou adiamento do pagamento deste imposto.
Nestes casos, apenas haverá IPI a ser exigível caso as condições da suspensão
não forem adimplidas."
Pois bem, veja-se, novamente, o que prescreve o artigo 29, §5o da Lei
10.637/2002:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e
64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00,
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados),
sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
(Redação dada pela Lei n° 10.684, de 30.5.2003)
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização
dos créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial,
fabricante das referidas matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem.
“Como a recorrente é o estabelecimento industrial fabricante dos produtos
sobre os quais se aplica a suspensão na saída, o dispositivo legal em destaque
é plenamente aplicável.” (Recorte feito por este Relator)
Então, segundo a DRJ, de duas, uma: ou há o adiamento do pagamento do
imposto, ou há o beneficio fiscal, admitindo-se o crédito pelas entradas. Ora, mas
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

é exatamente isso que a Recorrente tenta demonstrar desde o início: o artigo 29,
§5° da Lei 10.637/2002 lhe garante o crédito — na entrada — em função da
suspensão do IPI na saída (seja essa suspensão entendida como adiamento do
pagamento do imposto ou como beneficio).
Mais adiante, passa o acórdão a examinar o caso da empresa: "A empresa produz
caixa de papel ondulado classificado na NCM 4819.10.00, tributada a 15%, cuja
incidência do imposto restou suspensa em razão do beneficio fiscal previsto no
art. 29 da Lei n° 10.637/2002." Transcreve o artigo 29 da Lei 10.637/2002,
inclusive o parágrafo 5o.
Continua: "No caso em análise, considerando que a aquisição (entrada) das
matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem foi
desonerada (pois o IPI não foi efetivamente pago), não há cumulatividade a
evitar e, com o implemento da condição (destinação), a suspensão resolve a
obrigação tributária."
Nesse ponto, é bom lembrar qual foi o mandamento da decisão judicial transitada
em julgado, que consta no acórdão recorrido logo no início do tópico relativo ao
mérito: "Conforme se verifica pelos documentos juntados aos autos, o crédito
que se pretendeu compensar foi objeto de discussão judicial - mandado de
segurança n° 2002.72.03.000872-7/SC (0000872-20.2002.4.04.7203), transitada
em julgado, para a obtenção do reconhecimento de direito a crédito de IPI
sobre as entradas de insumos imunes, isentos, não-tributados e com alíquota
zero, especialmente a energia elétrica e as aparas de papel." (grifo nosso)
Logo, frise-se novamente que os créditos aos quais faz jus a Recorrente, em
razão da decisão judicial, são justamente os créditos decorrentes de aquisições
imunes, isentas, não-tributadas ou tributadas à alíquota zero, que a DRJ qualifica
como "desonerados" (pois, sempre de acordo com a DRJ, o IPI não foi
efetivamente pago). Esse é um dos pontos da discussão. O outro é a suspensão do
IPI prevista pelo artigo 29 da Lei 10.637/2002, com a manutenção dos créditos
pelo parágrafo 5°. E se a "suspensão resolve a obrigação tributária", é porque
obrigação tributária havia, e, portanto, é porque incidência houve, e, portanto, é
porque havia alíquota a se aplicar. Se a condição (destinação) não se verificasse,
subsistiria a obrigação tributária já existente desde a incidência. Não fosse assim,
como a Receita Federal poderia impor a cobrança do crédito tributário em caso
de inadimplemento da condição suspensiva?
Ainda nessa toada, e em seu próprio desfavor, é a próxima conclusão da decisão
recorrida, no sentido de que a suspensão equivale à isenção, e de que as saídas
suspensas se equiparam à alíquota zero ou isentas.
Ora, se isso é verdade, então novamente fica a pergunta: corno iria a Receita
exigir a obrigação suspensa caso a condição não se verificasse? Se a suspensão
equivale a uma isenção ou ao regime de alíquota zero, então não haveria o que
exigir do contribuinte beneficiado. O raciocínio, concessa venia, não faz o menor
sentido. Ou se aplica o regime de suspensão; ou se aplica a isenção ou alíquota
zero. Os regimes são incompatíveis e não coexistem para aplicação sobre a
mesma situação fática. Mais uma vez tenta a DRJ, em vão, afastar a aplicação do
artigo 29, §5° da Lei 10.637/2002.
A decisão recorrida concluiu ainda — a exemplo do que houvera concluído o
despacho decisório de forma similar — que "...não houve alíquota aplicada nas
saídas com suspensão, ...que não houve destaque de portanto impossível adotar
alíquota ficta, pois não houve transferência de ônus."
No entanto, há alíquota, e não se trata de alíquota ficta! E há alíquota
porque na suspensão se perfectibiliza o fenômeno da incidência tributária.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

Vejamos novamente o que consta no decisum judicial que reconheceu o direito
de crédito:
(...)
Destaca ainda a empresa os seguintes trechos da debatida decisão judicial:
> "...tenho por razoável que os créditos sejam apurados aplicando-se sobre a
matéria-prima a alíquota devida na operação de saída, relativa ao produto a
que o insumo foi incorporado."
> "...aplicar sobre os insumos isentos, não-tributados ou adquiridos com
alíquota zero a alíquota dos respectivos produtos fabricados..."
Ora, "a alíquota devida na operação de saída" e "a alíquota dos respectivos
produtos fabricados" são grandezas inatingíveis pela figura jurídica da
suspensão — portanto remanescem hígidas — pois, como veremos mais adiante,
na suspensão do imposto a incidência ocorre, somente o pagamento é que fica
adiado para uma etapa posterior do processo de industrialização.
Havendo a incidência, perfectibiliza-se a formação da chamada "regra-
matriz de incidência tributária" dando ensejo ao nascimento da relação
jurídica tributária que tem como elementos: sujeito ativo, sujeito passivo, base de
cálculo e alíquota.
O pagamento não faz parte da regra-matriz de incidência, e é exatamente o
pagamento que o instituto da suspensão atinge. A suspensão não atinge,
repita-se, a incidência. Não atinge, portanto, a materialização da alíquota prevista
para a operação de saída.
Tanto o despacho decisório corno o acórdão da DRJ interpretam a expressão
"saídas oneradas pelo I13.1" no sentido de que deve haver recolhimento de
imposto. Concessa venia, em absolutamente nenhum trecho da decisão judicial
consta esta expressão e não é esta a interpretação correta da mesma. A decisão
judicial determinou a aplicação, sobre as entradas, das alíquotas dos
produtos fabricados. Ali onde houver alíquota, aplica-se a decisão judicial. Ali
onde houver, portanto, incidência, aplica-se a decisão judicial.
E no instituto da suspensão, diga-se novamente — ocorre o fenômeno da
incidência tributária; portanto tem-se presente a grandeza da alíquota pertinente à
obrigação tributária.
Permissa venia, tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida da
DRJ estão interpretando equivocadamente a decisão judicial.
Mas ainda que se considere corretas as assertivas combatidas, o que se admite ad
argumentandtun, na suspensão do imposto, reitere-se, HÁ ONERAÇÃO
(oneração esta suspensa e que será paga na etapa seguinte da cadeia de
industrialização).
Com efeito, a figura jurídica da "suspensão" nada mais é que o adiamento do
pagamento do imposto. Perfectibiliza-se a incidência, apenas o pagamento do
imposto fica postergado para a etapa seguinte da cadeia de industrialização e
circulatória dos produtos fabricados.
Repita-se: na suspensão do imposto há incidência, portanto há oneração, mas o
pagamento resta postergado. Não fosse assim, não haveria o que suspender, ou
seja, se não houvesse incidência, qual seria o fundamento jurídico de se
suspender um pagamento que não tem origem jurídica, uma vez que o mais
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

comezinho princípio de direito tributário — bem como o CTN — prevêm que
somente há obrigação tributária ali onde houver fato gerador?
(...)
Ora, se não há incidência, conforme entendem o despacho decisório e o acórdão
recorrido da DRJ, qual é o fundamento jurídico que justifica a cobrança do
imposto quando há o desatendimento das regras aplicáveis à suspensão? Se
não há incidência, não há imposto a ser cobrado do responsável, o que frustaria
todas as cobranças até hoje intentadas pela Receita Federal com base nesses
dispositivos. É evidente que, em casos tais, a Receita dirá que houve a
incidência, do contrário não poderia cobrar o imposto pelo descumprimento das
condições. Mas no caso em tela encontra espaço — porém não fundamentos
jurídicos — para dizer que não há incidência.
Com efeito, ao concluir que no instituto da suspensão não há incidência, tanto o
despacho decisório quanto o acórdão recorrido da DRJ nada fundamentam a
respeito, apenas afirmam.
Com efeito, ao concluir que no instituto da suspensão não há incidência, tanto o
despacho decisório quanto o acórdão recorrido da DRJ nada fundamentam a
respeito, apenas afirmam.
O Regulamento do IPI ainda prevê o seguinte:
Art. 41. O implemento da condição a que está subordinada a suspensão
resolve a obrigação tributária suspensa.
Pois bem! Se o implemento da condição a que está subordinada a suspensão
resolve a obrigação tributária suspensa, é porque havia obrigação tributária. E se
havia obrigação tributária, é porque houve incidência.
(...)
O Tribunal Regional Federal da 4a Região trilha o mesmo rumo, conforme se
observa pelos arestos abaixo colacionados:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N° 5007451-07.2013.4.04.7107/RS
RELATOR: JORGE ANTONIO MAURIQUE
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
CARACTERIZADO.
BENEFICIAMENTO.
DESTAQUE
DE
IPI.
SUSPENSÃO NA SAÍDA DA MERCADORIA. APROVEITAMENTO DO
CRÉDITO
ESCRITURADO.
POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VALOR. ART. 20, § 4°, CPC.
1. Diante dos elementos colhidos ao longo da instrução (em especial informações
constantes no laudo pericial), não restam dúvidas de que a atividade
desenvolvida pela empresa se caracteriza como de beneficiamento, a qual, por
sua vez, está inserida em processo industrial (artas. 40, II, do Regulamento do
IPI e 46, parágrafo único, do CTN), com o consequente destaque de IPI. Em face
do caso concreto, incidem os arts. 29 da Lei n° 10.637/02 e 11 da Lei n°
9.779/99, devendo ser reconhecido o direito da embargante a fazer a saída
das mercadorias com a suspensão do IPI e, via de consequência, a
aproveitar os créditos de IPI apurados em sua contabilidade.
2. Tratando-se de fixação de honorários de decisão contrária à Fazenda Pública
incide o art. 20, § 4', do CPC, o qual estabelece que tais valores devem ser
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

arbitrados 'consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das
alíneas a, b e c do parágrafo anterior', ou seja, o grau de zelo profissional, o lugar
da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Hipótese em que a verba
fixada na sentença se mostra adequada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia 1a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4' Região, por unanimidade,
negar provimento às apelações, nos termos do relatório, votos e notas de
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 23 de setembro de 2015.
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N° 5001486-77.2015.4.04.7107/RS
RELATOR : OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
CARACTERIZADO.
BENEFICIAMENTO.
DESTAQUE
DE
IPI.
SUSPENSÃO NA SAÍDA DA MERCADORIA. APROVEITAMENTO DO
CRÉDITO ESCRITURADO. POSSIBILIDADE.
1. Conforme conjunto probatório constante dos autos, em especial laudo pericial,
não resta dúvidas de que a atividade desenvolvida pela empresa se caracteriza
como de beneficiamento, a qual, por sua vez, está inserida em processo industrial
(arts. 40, II, do Regulamento do IPI e 46, parágrafo único, do CTN), com o
consequente destaque de IPI.
2. Aplicáveis os arts. 29 da Lei n° 10.637/02 e 11 da Lei n° 9.779/99,devendo
ser reconhecido o direito da embargante a fazer a saída das mercadorias
com a suspensão do IPI e, via de consequência, a aproveitar os créditos de
IPI apurados em sua contabilidade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia 2a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4' Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, votos e
notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 10 de maio de 2016.
Em um derradeiro e fulminante giro sobre a questão, se há uma norma — art. 29,
§5° da Lei 10.637/2002 — que garante a manutenção de créditos de IPI nas
vendas com suspensão, e se a empresa possui uma decisão judicial que lhe
autoriza determinados créditos de IPI, estes últimos detêm a mesma força
jurídica que detêm os créditos autorizados pela legislação do IPI,3 visto que a
decisão judicial transitada em julgado é lei no caso concreto.
Por qual razão haveria de ser diferente? Se os créditos autorizados pela
legislação do IPI estão mantidos pelo art. 29, §5° da Lei 10.637/2002,
também estão mantidos os créditos autorizados pela decisão judicial
transitada em julgado por força da aplicação do mesmo dispositivo.
Por conseguinte, a planilha de cálculo da empresa não merece reparo e as
compensações devem ser inteiramente homologadas.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

(...)
Apresentadas todas as considerações pelas partes, acerca do que restou
controvertido neste tópico, quer seja em relação as saídas com suspensão do IPI
no cálculo dos créditos a que faz jus a Recorrente, imperioso de imediato trazer
para conhecimento o que restou decidido no Acórdão no 3402.006.607, julgado
em sessão realizada em 21/05/2019 deste mesmo contribuinte (um mês após a
data do Recurso Voluntário interposto pela ADAMI neste PAF), onde por
maioria de votos, a Turma 3402 deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer o direito de crédito de IPI quanto às saídas com suspensão do
imposto. Passo a reproduzir a emenda e excertos do voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/12/2011
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HIPÓTESES
DE
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como despacho e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Nos processos em que as declarações de compensação não são homologadas por
constar perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral do
crédito para quitação de outro débito, é ônus do Contribuinte apresentar as
provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu pedido, aplicando-
se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/12/2011
CRÉDITO DE IPI. VENDAS COM SUSPENSÃO DO TRIBUTO.
PARÁGRAFO
5o
DO
ARTIGO
29
DA
LEI
No
10.637/2002.
POSSIBILIDADE.
As vendas com suspensão de tributo sobre valores que compõem os produtos
fabricados com incidência de IPI não exclui o direito creditório sobre as saídas
suspensas. O § 5o do artigo 29 da Lei no 10.637/2002 expressamente autoriza a
saída do estabelecimento industrial com suspensão do imposto, bem como prevê
nestes casos a manutenção e utilização dos respectivos créditos pelo
estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE EMPRESAS OPTANTES PELO
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES não
ensejam aos adquirentes direito a fruição de crédito do imposto relativo a matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, conforme artigo 23,
Caput da Lei Complementar 123/2006 e artigo 178, inciso I do RIPI/2010.
IPI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

O conceito de insumo para aproveitamento de crédito de IPI deve abranger tão
somente aqueles bens e serviços empregados de forma direta ou consumidos no
processo de industrialização de produtos tributados, não sendo este o caso de
serviços de transportes sobre os quais a Contribuinte pretende fazer jus ao direito
creditório.
PERÍODOS DE RESSARCIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
A possibilidade de ajuizamento de ação rescisória não desloca a data final para
incidência de correção monetária do crédito requerido.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
(...)
3.2. Sobre a exclusão do recálculo do crédito os valores relativos às vendas
com suspensão do tributo, o ilustre Julgador a quo, seguindo os fundamentos
do Despacho Decisório, concluiu que somente deveria tributar o valor agregado
ao produto na fase produtiva em que incide o imposto, sendo correta a exclusão
sobre as saídas com a suspensão prevista pelo artigo 29 da Lei no 10.637/2002 na
proporção aplicada para o cálculo do crédito reconhecido na ação judicial.
Alega a Contribuinte que o entendimento contido no Despacho Decisório não
merece prosperar, pois a figura da “suspensão” nada mais é que o adiamento do
pagamento do imposto, sem descaracterizar a incidência tributária.
Observo que a decisão recorrida não tratou sobre o direito creditório
especificamente sobre as saídas suspensas. Todavia, o § 5o do artigo 29 da Lei no
10.637/2002 expressamente autoriza a saída do estabelecimento industrial com
suspensão do imposto, bem como prevê nestes casos a manutenção e utilização
dos respectivos créditos pelo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. Vejamos o
que dispõe o texto legal:
Art. 29. As matérias primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex 01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e
64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00,
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI,
inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão
do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização
dos créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial,
fabricante das referidas matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem.
Portanto, assiste razão à Recorrente quanto a este ponto.
Por concordar com a decisão do acórdão mencionado, entendo que assiste razão
a recorrente em sustentar que houve sim a oneração sujeita a contrapartida do
crédito reconhecido judicialmente para fins de preservação do princípio da não-
cumulatividade, a ter garantido o direito aos créditos sobre tais entradas, na
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

máxima de que na suspensão do imposto há incidência, portanto há oneração,
onde o imposto é postergado para a etapa seguinte da cadeia circulatória.
Inquestionável a condição da impugnante como é o estabelecimento industrial
fabricante dos produtos sobre os quais se aplica a suspensão na saída, o
dispositivo legal em destaque é plenamente aplicável, o que da azo a ratio
decidendi do Acórdão proferido em favor do contribuinte.
FORNECEDORES INCLUSOS NO REGIME DO SIMPLES
A Delegacia Regional de Julgamento ao analisar o Manifesta do
Inconformidade manteve o Despacho Decisório, o que se extrai dos excertos
abaixo:
Como se pode observar na legislação de regência, o tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido aplicável às microempresas e às empresas de pequeno
porte, representado pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições, instituído pela Lei no 9.317, de 05/12/1996, não admite a
transferência de créditos de IPI; não permite o destaque do imposto nas notas
fiscais de saídas desses fornecedores optantes; não o submete ao confronto
débito/crédito de IPI para a apuração do saldo devido em cada período de
apuração, além de lhe proporcionar alíquota reduzida e fixa, independentemente
da classificação fiscal do produto elaborado. Portanto, estas empresas, embora
recolham o IPI, não estão sujeitas ao regime da não-cumulatividade do imposto.
Essa conclusão advém da legislação que rege a matéria, pois: Ao optante pelo Simple
- Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte são vedados
a utilização ou a destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS
(artigo 5o, §5o, da Lei no 9.317, de 05/12/1996); A inscrição no SIMPLES implica
pagamento mensal unificado dos
seguintes impostos e contribuições:
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;
b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
f) Contribuições para a Seguridade Social (artigo 3o, §1o, alíneas “a” a “f”, da Lei
no 9.317, de 05/12/1996, e artigo 149 do RIPI/1998); O valor devido mensalmente pel
porte, inscritas no Simples, será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, de percentuais fixos, de acordo com a receita
bruta acumulada dentro do ano-calendário, nos termos do artigo 3o, incisos I e II,
da Lei no 9.317, de 05/12/1996, e recolhido em DARF específico; No caso de pessoa jurí
artigo 3o, incisos I e II, da Lei no 9.317, de 05/12/1996, serão acrescidos de 0,5
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

(meio) ponto percentual ou de 0,6 (seis décimos) por cento, a depender da receita
bruta auferida, e o imposto deverá ser recolhido mensalmente em conjunto com
os demais impostos.
Ademais, a proibição para utilização dos créditos do IPI consta, expressamente,
do art. 149 do RIPI/98 (art. 166 do RIPI/02, aprovado pelo Decreto no 4.544, de
26 de dezembro de 2002), aqui transcrito para esclarecer a discussão:
Art. 149. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES, de que trata o art. 105, não ensejarão aos adquirentes direito a
fruição de crédito de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
Não é demais lembrar que as hipóteses em que os créditos básicos podem ser
escriturados estão taxativamente previstas no regulamento do IPI, e o rol dessas
hipóteses só pode ser ampliado por lei, não por critérios subjetivos adotados pela
contribuinte.
Indubitavelmente, o direito aos créditos básicos tem origem constitucional,
diante do princípio da não-cumulatividade, que informa a legislação do IPI,
entretanto, esse direito não é irrestrito, sendo perfeitamente possível sua
limitação e regulamentação por leis infraconstitucionais, tal como ocorre com
vários outros direitos e garantias previstos na Constituição.
Ora, se a própria Constituição admitiu tratamento diferenciado às
microempresas e às empresas de pequeno porte, como incentivo ao seu
crescimento, não pode afrontá-la a vedação contida no §5o do artigo 5o da Lei no
9.317, de 1966, que embora reduzindo o imposto a ser pago pelas citadas
empresas, as impediu de passar a ser automaticamente credora ou possuidora do
imposto pago na cadeia produtiva pelas empresas que se submetem às regras
gerais de apuração dos impostos e das contribuições.
Assim, não há fundamento no entendimento da manifestante que a exclusão das
empresas optantes pelo Simples afronta o princípio da não-cumulatividade do
imposto e de que os cálculos efetivados pela empresa estão de acordo com a
decisão judicial, já que fundados no princípio da não-cumulatividade do imposto.

O contribuinte, por sua vez, ao apresentar o Recurso Voluntário alega que:
Conforme o raciocínio já exposto anteriormente, a previsão legal invocada pela
decisão recorrida como fundamento para afastar o direito ao crédito da empresa
quanto aos fornecedores inscritos no SIMPLES está em vigor desde 1996,
quando foi publicada a primeira lei instituidora deste regime, a Lei n.° 9.317/96.
Os demais diplomas que lhe sucederam adotaram disposições semelhantes.
A ação judicial foi interposta em 28.06.2002 com supedâneo no princípio
constitucional da não-cumulatividade do IPI - art. 153, §3°, II da CF. À vista
disso, a União Federal poderia ter invocado em suas razões de defesa o
argumento de exclusão dos créditos que porventura fossem objeto de aquisições
de fornecedores inscritos no regime do SIMPLES, pois a vedação legal (e
inconstitucional) já existia. Como não o fez, invocar este fundamento a esta
altura dos acontecimentos já não é mais juridicamente possível.
Tanto a sentença quanto o acórdão reconheceram a supremacia do princípio da
não-cumulatividade do IPI e, consequentemente, o direito ao crédito
correspondente aos insumos imunes, isentos, não-tributados ou tributados à
alíquota zero. Em outras palavras — salvo a energia elétrica – não há qualquer
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

restrição ou qualquer ressalva das decisões judiciais quanto ao aproveitamento
dos créditos, de modo a abranger as aquisições de fornecedores do SIMPLES.
E ainda que a União Federal houvesse trazido à colação o fundamento aqui
combatido em sua peça de defesa, outro não seria o destino dessas aquisições que
não a permissão aos créditos, pois, repita-se, o que estava em jogo era a extensão
do princípio da não-cumulatividade do IPI, cuja hierarquia constitucional impõe
o respeito pelas legislações de menor envergadura.
Curioso é que, quando lhe convém, ainda que interpretado equivocadamente
como o fez no tópico pertinente às vendas com suspensão do IPI, a decisão
recorrida invoca o princípio da não-cumulatividade na tentativa de lhe imprimir
eficácia. Aqui, onde o mandamento lhe prejudica, invoca a legislação
infraconstitucional. Perceba-se que a incongruência não é do contribuinte.
Assim sendo, os critérios da empresa respeitam a coisa julgada.
Assunto de pacífico entendimento neste Conselho, onde este Relator já se
pronunciou por diversas vezes, cito como exemplo o Acórdão no 3201-006.726,
onde esta turma sob outra formação, por unanimidade de votos, negou
provimento as aquisições de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos
termos de vedação legal expressa, assim mantendo a glosa de crédito do IPI.
Por oportuno, mais uma vez trago o que restou decidido no Acórdão no
3402.006.607 já citado no tópico anterior, de Relatoria da Conselheira Cynthia
Elena de Campos, onde negou-se provimento às aquisições de empresas
optantes pelo SIMPLES. Vejamos os excertos do voto que trata da matéria:
3.3. Sobre o valor correspondente às aquisições de empresas optantes pelo
SIMPLES, a Turma Julgadora de 1a Instância concluiu que foi reconhecido o
direito da Contribuinte de se creditar do IPI sobre as entradas de insumos
imunes, isentos, não tributados e com alíquota zero, o que fez com fundamento
no Princípio da Não Cumulatividade, sendo que o pedido da empresa não faz
alusão ao caso específico das aquisições de empresas inclusas no regime do
SIMPLES.
A Recorrente argumenta pela não cumulatividade do IPI prevista pelo artigo 153,
§3°, II da Constituição Federal, bem como alega que a União Federal poderia ter
invocado em suas razões de defesa o argumento de exclusão dos créditos que
porventura fossem objeto de aquisições de fornecedores inscritos no regime do
SIMPLES, pois a vedação legal (e inconstitucional) já existia, resultando em
restrição que não é mais juridicamente possível.
Alega, ainda, que não há qualquer restrição ou qualquer ressalva das decisões
judiciais quanto ao aproveitamento dos créditos, de modo a abranger as
aquisições de fornecedores do SIMPLES.
Sem razão à Contribuinte.
Cabe observar que a ação judicial foi decidida de acordo com a delimitação da
Contribuinte através da peça vestibular. E, não havendo questionamento sobre os
insumos adquiridos de fornecedores optantes pelo SIMPLES, não pode ser
ajustada a decisão quanto às matérias não discutidas.
Ademais, as aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES
não ensejam aos adquirentes direito a fruição de crédito do imposto relativo a
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, conforme artigo
23, Caput da Lei Complementar 123/2006 e artigo 178, inciso I do RIPI/2010.
Neste sentido, colaciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal
Federal:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Creditamento.
Insumos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES nacional.
Impossibilidade. Ausência de ofensa ao postulado da não cumulatividade.
Inadmissibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. 1. O
Simples Nacional é um regime favorecido que reduz o encargo fiscal das
microempresas e das empresas de pequeno porte. A redução foi concebida
prevendo-se a vedação a apropriação ou a transferência de créditos de IPI. 2. Ao
retirar tal óbice, o Poder Judiciário estará concedendo um regime híbrido ao
contribuinte, no qual passariam a conviver o tratamento favorecido e o
aproveitamento de créditos. Tal favor poderia aviltar a proporcionalidade e o
equilíbrio sob os quais o legislador baseou-se originalmente. 3. O acréscimo de
0,5 (meio) ponto no percentual aplicado sobre a receita bruta mensal dos
contribuintes de IPI (Lei no 9.317/96, art. 5o, § 2o), utilizado para definir o valor
devido mensalmente por esses enquanto inscritos no SIMPLES, não serve de
critério de delimitação do crédito pretendido pelas empresas adquirentes de seus
produtos. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 595.921 AgR, Rel. Min. Dias
Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.11.2014)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. FORNECEDORES OPTANTES DO SISTEMA INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS:
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.” (RE 595.450, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe
09.11.2012)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Micro e pequena empresa.
SIMPLES 3. IPI. Creditamento. Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.” (RE 828601 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, DJe 24.09.2014)
Portanto, deve ser mantida a decisão de 1a Instância neste ponto.
Assim, no que concerne às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES,
cabe reiterar que o direito a não cumulatividade do IPI não é absoluto, havendo
a necessidade, para fruição do direito ao creditamento, de observância às demais
normas legais e regulamentares citadas, que vedam expressamente o direito a
fruição de crédito nas aquisições de MP, PI e ME de estabelecimentos optantes
pelo Simples.
Portanto nego provimento neste tópico.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito ao desconto de créditos de IPI decorrentes das aquisições
de insumos aplicados na produção de matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem saídos do estabelecimento com suspensão do IPI, nos
termos previstos no § 5o do art. 29 da Lei no 10.637/2002, considerando-se na
apuração dos referidos créditos a decisão judicial transitada em julgado.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906736/2016-91

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito ao desconto de créditos de IPI decorrentes das aquisições de insumos aplicados na
produção de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem saídos do
estabelecimento com suspensão do IPI, nos termos previstos no § 5o do art. 29 da Lei no
10.637/2002, considerando-se na apuração dos referidos créditos a decisão judicial transitada em
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1018
DF CARF MF
Original